Tribunal: CARF
Processo: 11128.720232/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720232/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.592 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/05/2010
ROVIMIX E 50 ADSORBARTE. ROVIMIX E 50 SD. ROVIMIX D3 500.
ROVIMIX C-EC. ROVIMIX FÓLICO 80 SD. ROVIMIX B2 80 SD.
PARSOL SLX.
Mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido pelo
Fisco, é de se dar provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguida, e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-118.393,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário em partes, no
valor de R$ 28.767,70, nos termos descritos no capítulo “DA RETIFICAÇÃO”.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório apresentado pela decisão de 1a
instância:
De acordo com os Autos de Infração lavrados, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, contra o sujeito passivo acima identificado, com ciência em 20/07/2012
(fls. 98), para exigência de crédito tributário no valor original de R$ 66.742,79 referente
a diferenças de Imposto de Importação - II, PIS - Importação e COFINS - Importação, a
multa pela falta de Licença de Importação (LI)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720232/2012-18
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

e a multa em decorrência de importação de mercadoria classificada incorretamente, pelo
sujeito passivo, na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), acrescido da multa de
ofício (75%) e dos juros de mora.
A autoridade aduaneira lançadora apresenta, na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)” (fls. 8/42), para as matérias objeto do presente
processo, os argumentos abaixo sintetizados.
DAS MERCADORIAS E LAUDOS DE ANÁLISE TÉCNICA O importador registrou
a Declaração de Importação (DI) no 10/0.709.651-0 em 03/05/2010, desembaraçada em
27/05/2010, contendo as seguintes mercadorias submetidas a conferência física e suas
respectivas análises laboratoriais: (...)
DO USO
Os produtos declarados nas adições 003 e 004 foram preparados para usos específicos,
que perderam o caráter geral de uso, ou seja, não podem ser utilizados irrestritamente
como matéria prima para a fabricação de quaisquer outros produtos à base das vitaminas
'E' e 'D3'.
Os excipientes utilizados, em qualidade e quantidade, e os tratamentos a que foram
submetidas as vitaminas restringiram o tipo de paciente, ou seja, foram fabricadas para
pacientes específicos (animais ou humanos, conforme o caso).
E, ainda, foram industrializadas com vistas a uma determinada forma de administração
(oral), não mais podendo servir como matéria-prima de base para a elaboração de outras
formas de administração para essas vitaminas, como a injetável ou pomadas, por
exemplo.
A perda do caráter geral de uso inviabiliza o enquadramento dessas vitaminas no
capítulo 29 da TEC, conforme exigido nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
assim como inviabiliza a aplicação de Pareceres COANA emanados com base em
informações prestadas pela consulente de que o produto mantém as características
gerais de uso das vitaminas, fato que os Laudos Técnicos desmentem.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado contemplam no capítulo 29 da TEC as
vitaminas cujos tratamentos e adições visaram apenas a sua conservação e transporte
entre a fabricação e a industrialização com vistas a usos específicos.
DA PREPARAÇÃO A preocupação com a proteção dos princípios ativos está sempre
presente nas formulações químicas, sejam elas medicamentosas (capítulo 30 da TEC) ou
aditivos destinados a complementar os nutrientes essenciais à alimentação dos animais
(capítulo 23 da TEC).
A proteção do princípio ativo no período que vai desde a sua fabricação até o seu
beneficiamento, ou seja, aquele destinado APENAS à sua conservação e transporte até o
momento de sua industrialização com vistas a usos específicos, ainda mantém a sua
característica geral de uso, e nesse caso o princípio ativo é normalmente classificado no
capítulo 29 da TEC.
Na fase seguinte de industrialização do princípio ativo, em que o produto é preparado,
ou seja, é associado a excipientes, que são as substâncias que tornarão o princípio ativo
administrável, não há mais que se falar em matéria-prima de base do capítulo 29 da
TEC.
Os excipientes adicionados e os processos a que são submetidos os princípios ativos são
escolhidos de acordo com a finalidade de uso desejada. Os excipientes são usados como
veículo do princípio ativo, completando a massa ou volume desejado, atuando ainda
como aglutinantes, desintegrantes, ligantes, lubrificantes, tensoativos, solubilizantes,
suspensores, espessantes, diluentes, emulsificantes, estabilizantes, conservantes,
corantes, flavorizantes, etc.; possibilitam a administração em doses exatas; controlam e
regulam a velocidade de desintegração do princípio ativo; fornecem estabilidade
química, física e microbiológica à preparação, melhoram a disponibilidade biológica do
fármaco e garantem a aceitabilidade do paciente.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

A transformação de um princípio ativo em uma preparação apta para usos específicos,
através da associação dos excipientes indicados para cada fim, também se preocupa com
a proteção do princípio ativo, ou seja, "proteger" o princípio ativo não é um conceito ou
uma preocupação exclusiva e nem condiciona a sua classificação no capítulo 29 da
TEC.
DA 1a FASE DE PREPARAÇÃO DOS PRODUTOS À BASE DE VITAMINAS A
primeira fase da fabricação de um produto cujo princípio ativo é uma vitamina é a
síntese da própria vitamina. Nessa fase ela pode ser adicionada de conservantes ou
antioxidantes que mantenham a sua integridade até o seu beneficiamento.
Os conservantes ou antioxidantes adicionados nessa primeira fase não estão
relacionados com o tipo de uso específico ou com o tipo de ambiente em que será
empregada, mas apenas com a sua conservação e o seu transporte até a próxima fase de
industrialização.
Nessa fase, a vitamina ainda mantém as características gerais de usos e pode ser
utilizada irrestritamente para quaisquer finalidades, tipos de paciente ou formas de
administração. Ainda é uma matéria-prima de base, e portanto é abrangida pelo capítulo
29 da TEC.
No caso do Acetato de Tocoferol, não há necessidade, muito menos
imprescindibilidade, da presença de quaisquer adições para que mantenha a sua
integridade e conservação, ou durante o seu transporte até a fase de beneficiamento,
pois se trata de uma vitamina estável na forma pura, e assim ela é normalmente
comercializada no mercado.
No caso do Colecalciferol (Vitamina D3), há a necessidade da adição de um
antioxidante durante a sua síntese, que no presente caso é apenas o Alfa-Tocoferol
(Vitamina 'E') (Antioxidante). A adição da vitamina 'E' é imprescindível à estabilidade
do Colecalciferol, e necessária à sua conservação e ao seu transporte até o
beneficiamento com vistas a usos específicos.
A adição da vitamina 'E' não retira o caráter geral de uso do Colecalciferol, podendo
dessa forma ser industrializado para finalidades irrestritas, e portanto continua sendo
abrangido pelo capítulo 29 da TEC.
DA 2a FASE DE PREPARAÇÃO DOS PRODUTOS À BASE DE VITAMINAS A
segunda fase da fabricação de um produto cujo princípio ativo é uma vitamina, assim
como na fabricação de quaisquer preparações medicamentosas ou complementos
nutricionais, é a adição dos excipientes.
A escolha dos excipientes está relacionada com o uso específico pretendido para a
vitamina. Esses excipientes serão escolhidos e dimensionados de acordo com a forma de
apresentação, a forma de administração, o tipo e a idade do paciente e o tipo de proteção
específica do princípio ativo.
A proteção específica que os excipientes emprestam ao princípio ativo nada tem a ver
com a conservação e o transporte da vitamina em sua primeira fase de fabricação; aqui a
proteção do princípio ativo está relacionada com o seu uso final, com as condições do
ambiente de utilização, do tipo de paciente ou com a velocidade de desintegração do
fármaco ao longo de sua ação dentro do organismo.
Assim, diferem os excipientes para cada forma de apresentação específica, que podem
ser comprimidos, cápsulas, drágeas, pílulas, soluções, suspensões, emulsões, óvulos,
pomadas, supositórios, pós, granulados, glóbulos, xaropes, elixires, emulsões, líquidos
injetáveis, tinturas, cremes, pastas, unguentos, loções, géis, aerossóis, etc.
A escolha dos excipientes também está relacionada com a forma de administração, com
a massa ou volume desejados, com as condições do ambiente de utilização, com a cor e
o sabor do produto final.
Esse processo de fabricação das preparações medicamentosas ou complementos
nutricionais sai da abrangência do capítulo 29 da TEC. Ainda que na forma de
preparações intermediárias, que ainda serão doseadas, embaladas ou adicionadas a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

alimentos, já perderam o seu caráter irrestrito de uso e já foram beneficiadas para fins
específicos, seja do capítulo 30, quando tiverem finalidades medicamentosas, ou do
capítulo 23, quando tiverem a finalidade de complementar as deficiências alimentares
das rações dos animais.
DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA CORRETA DA ADIÇÃO 003 Segundo o Laudo
no 1812, de 29/06/2010, e no respectivo Aditamento, de 22/10/2010:
“1) Não se trata somente de Acetato de D- ou DL-Alfa-Tocoferol. Trata-se de
Preparação contendo Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e Excipientes como
Derivado de Celulose, Lignossulfonato e Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, uma
Preparação pronta para ser administrada aos animais por via oral, uma Preparação apta
para uso específico.
2) Segundo Literatura Técnica, mercadorias dessa natureza encontram-se prontas para
serem administradas aos animais, adicionada ao leite ou líquidos dietéticos para nutrição
animal.
3) As substâncias adicionadas não servem apenas para conservação ou transporte. O
Derivado de Celulose, o Lignossulfonato e as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica
não são aditivos utilizados para conservação ou transporte do Acetato de Vitamina E.
Não se trata de antioxidantes, estabilizantes, antiaglomerantes e substâncias antipoeira
indispensáveis para conservação e/ou transporte da Vitamina E.
4) Essas substâncias não foram adicionadas em quantidades estritamente necessárias à
conservação ou transporte, sem modificar o caráter do produto de base. As Substâncias
Inorgânicas à base de Sílica são excipientes utilizados como diluentes, adsorventes,
aglutinantes, entre outros, e têm a função de facilitar a dosagem das mesmas de maneira
uniforme nas formulações das rações.
5) Não encontramos citações em Referências Bibliográficas da necessidade do Acetato
de Vitamina E, ser comercializado com excipientes, por motivo de conservação ou
transporte e que segundo Literatura Técnica mercadorias dessa natureza encontramse
prontas para serem administradas aos animais, adicionadas ao leite ou líquidos
dietéticos para nutrição animal.”
Tendo em vista que:
“- a vitamina ‘E' perdeu o seu caráter geral de uso, e no estado em que se encontra
preparada não mais pode ser utilizada como matéria-prima de base para outros produtos
à base dessa vitamina;
- as NESH permitem adições e tratamentos apenas suficientes para a conservação e o
transporte da vitamina da sua fabricação até o seu beneficiamento com vistas a usos
específicos; porém, os excipientes adicionados e os tratamentos a que foi submetida a
vitamina são inerentes à segunda fase de industrialização, aquela que retira o caráter
geral de uso e a transforma em produto apto para usos específicos;
- o caráter de proteção emprestado por alguns componentes da formulação, que incluem
o encapsulamento dos microgrânulos, assim como a embalagem do produto final, são
propriedades intrínsecas da fabricação de quaisquer produtos medicamentosos ou
nutricionais. Emprestar proteção ao princípio ativo não acarreta e nem condiciona a sua
classificação no capítulo 29 da TEC, pois se assim fosse quaisquer preparações
químicas seriam ali classificadas;
- os excipientes utilizados, em quantidade e qualidade, e os tratamentos a que foi
submetida a vitamina visaram uma forma de administração específica, por via oral
através das rações, e um tipo de paciente específico, o animal;
- a proteção do princípio ativo ocorre desde a sua fabricação até a sua administração;
inclusive após a sua administração, os excipientes são escolhidos em conformidade com
a velocidade de desintegração desejada para a preparação dentro do organismo que a
recebe;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

- o fato de os excipientes protegerem a ação de uma vitamina dentro de um ambiente em
que as rações são expostas a luz e a umidade está relacionado com a segunda fase de
beneficiamento da vitamina, aquela que vislumbra usos específicos e que a exclui do
capítulo 29 da TEC;
- o Acetato de Tocoferol é normalmente comercializado na forma pura, sem excipientes,
e nesse estado serve como matéria-prima de base irrestritamente para a formulação de
quaisquer produtos à base dessa vitamina; portanto é improcedente a afirmação utilizada
por alguns importadores de que esses excipientes adicionados são imprescindíveis para
a conservação e transporte da vitamina entre os momentos de sua fabricação e de sua
preparação com vistas a usos específicos;
- na realidade, os excipientes adicionados à vitamina 'E' são realmente imprescindíveis à
manutenção de sua estabilidade, mas já no ambiente de uso específico ou dentro do
organismo do paciente; esse conceito nada tem a ver com as exceções estabelecidas nas
NESH, que mantém no capítulo 29 as vitaminas cujas adições estão relacionadas com a
conservação ou transporte entre o momento de sua fabricação e o de seu
beneficiamento, período esse em que ainda mantém o caráter irrestrito de uso;
- o produto também não apresenta as características intrínsecas de um medicamento, à
luz das Notas Explicativas do capítulo 30 da TEC, seja curativo ou preventivo, mas de
um aditivo alimentar, cujo intuito é complementar as necessidades nutricionais diárias
dos animais, em conformidade com o que dispõem o texto descritivo e as respectivas
Notas Explicativas da posição 2309 da TEC, embora, juntamente com toda a
alimentação, também apresente caráter preventivo;
- inexiste dentro da posição 2309 subposição, item ou subitem específico para o
produto;”.
O produto classifica-se no subitem residual 2309.90.90.
DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA CORRETA DA ADIÇÃO 004 Segundo o Laudo
no 1812, de 29/06/2010, e o respectivo Aditamento, de 22/10/2010:
“1) Não se trata somente de Colecalciferol (Vitamina D3). Trata-se de Preparação
constituída
de
Colecalciferol
(Vitamina
D3),
Alfa-Tocoferol
(Vitamina
E)
(Antioxidante) e Excipientes como Amido e Sacarose, uma Preparação apta para uso
específico. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria com a denominação comercial
DRY VITAMIN D3 100SD/S refere-se a Vitamina D3 dispersa em uma matriz de
Amido e Sacarose adicionada de antioxidantes e encontra-se pronta para preparações
alimentícias e comprimidos de direta compressão.
2) A Vitamina E presente na mercadoria tem a função antioxidante. Porém, o Amido e a
Sacarose não são aditivos utilizados para conservação ou transporte da Vitamina D3.
Não se tratam de antioxidantes, estabilizantes, antiaglomerantes e substâncias
antipoeira, indispensáveis para conservação e/ou transporte da Vitamina D3.
3) Não, essas substâncias não foram adicionadas em quantidades estritamente
necessárias à conservação ou transporte, sem modificar o caráter do produto de base. O
amido e a sacarose são excipientes utilizados como diluentes, adsorventes, aglutinantes,
entre outros, e têm a função de facilitar a dosagem das mesmas de maneira uniforme nas
formulações.
necessidade Vitamina D3, ser comercializada com excipientes, por motivo de
conservação ou transporte e que segundo Literatura Técnica a mercadoria encontra-se
pronta para ser adicionada em preparações alimentícias e comprimidos de compressão
direta”.
Tendo em vista que:
“- a vitamina 'D3' perdeu o seu caráter geral de uso, e no estado em que se encontra
preparada não mais pode ser utilizada como matéria-prima de base irrestritamente para
quaisquer produtos à base dessa vitamina;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

- o único ingrediente essencial à conservação e transporte da vitamina D3, da sua
fabricação até o seu beneficiamento, é o Alfa-Tocoferol;
- as NESH permitem adições e tratamentos apenas suficientes para a conservação e o
transporte da vitamina da sua fabricação até o seu beneficiamento com vistas a usos
específicos; porém, os excipientes adicionados e os tratamentos a que foi submetida a
vitamina são inerentes à segunda fase de industrialização, aquela que retira o caráter
geral de uso e a transforma em produto apto para uma gama restrita de usos;
- o caráter de proteção emprestado por alguns componentes da formulação, que incluem
o encapsulamento dos microgrânulos, assim como a embalagem do produto final, são
propriedades intrínsecas da fabricação de quaisquer produtos medicamentosos ou
nutricionais. Emprestar proteção ao princípio ativo não acarreta e nem condiciona a sua
classificação no capítulo 29 da TEC, pois se assim fosse quaisquer preparações
químicas seriam ali classificadas no código referente a seu princípio ativo;
- os excipientes utilizados, em quantidade e qualidade, e os tratamentos a que foi
submetida a vitamina visaram uma forma de administração específica: por via oral;
- a proteção do princípio ativo ocorre desde a sua fabricação até a sua administração;
inclusive após a sua administração, os excipientes são escolhidos em conformidade com
a velocidade de desintegração desejada para a preparação dentro do organismo que a
recebe;
- a vitamina D3 é normalmente comercializado na forma pura, adicionada apenas de um
antioxidante (alfa-tocoferol), e nesse estado serve como matéria-prima de base
irrestritamente para a formulação de quaisquer produtos à base dessa vitamina;
portanto é improcedente a afirmação utilizada por alguns importadores de que esses
excipientes adicionados são imprescindíveis para a conservação e transporte da vitamina
entre os momentos de sua fabricação e de sua preparação com vistas a usos específicos;
- na realidade, os excipientes adicionados à vitamina são realmente imprescindíveis à
manutenção de sua estabilidade, mas já no ambiente de uso específico ou dentro do
organismo do paciente; esse conceito nada tem a ver com as exceções estabelecidas nas
NESH, que mantém no capítulo 29 as vitaminas cujas adições estão relacionadas com a
conservação ou transporte entre o momento de sua fabricação e o de seu
beneficiamento, período esse em que ainda mantém o caráter irrestrito de uso;
- o produto encontra-se apto para ser embalado, após compressão direta, na forma de
comprimidos, e portanto é abrangido pelos textos descritivos e pelas Notas Explicativas
do capítulo 30 e da posição 3003 da TEC;
- o produto é consonante com os textos descritivos do item 3003.90.1 e subitem
3003.90.15;”
O produto classifica-se no subitem residual 3003.90.15.
Diante do exposto, tendo em vista o Laudo Técnico e os textos das posições,
subposições, itens e subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais
1, 6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classificam-se os produtos
declarados nas adições 003 e 004 respectivamente nos códigos NCM 2309.90.90 e
3003.90.15.
Cabe portanto ao importador o pagamento das consequentes multas e diferenças de
tributos e contribuições descritas no presente Auto de Infração.
DO LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO As mercadorias foram erroneamente
classificadas pelo importador, estando as novas classificações tarifárias sujeitas a
NOVOS Licenciamentos Não Automáticos, conforme relacionado no módulo de
Tratamento Administrativo do SISCOMEX.
E, ainda, foram incompletas as descrições detalhadas das mercadorias, ou seja, não
informaram os elementos essenciais ao seus corretos enquadramentos tarifários, que só
foram vislumbrados através do Laudo Técnico e respectivo Aditamento, carecendo de
todos os detalhes imprescindíveis à sua perfeita identificação à luz das Notas
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

Explicativas do Sistema Harmonizado, ficando impossibilitada a aplicação do benefício
estabelecido no Ato Declaratório COSIT no 12/1997.
Portanto, fica configurada a infração administrativa ao controle das importações
previsto no artigo 706, I, a, do Decreto no 6.759/2009.
DA MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NCM Os erros de
classificação tarifária relatados no presente Auto de Infração tipificam a multa
capitulada no artigo 711, I, do Decreto no 6.759/2009. (...)
Intimada da exigência do crédito tributário, a impugnante apresentou suas razões
sob os seguintes fundamentos: preliminarmente, alegou que haveria ausência da manifestação do
contribuinte sobre o laudo pericial produzido e da necessidade da relevação da multa aplicada. Já
no mérito, sustentou a correta classificação fiscal, em função da composição do complexo
vitamínico DRY VITAMIN , inexistência de débitos, além de sustentar defesa sobre perícia e
provas.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente procedente, sendo
considerado procedente o lançamento quanto à adição 003 (crédito mantido) e improcedente
quanto à adição 004 (crédito excluído), o crédito original lançado deve ser retificado conforme
tabela abaixo, extraída dos valores constantes às fls. 02/06; 31 e 38, mantida a multa de 75%,
afirmando que para que não haja reclassificação fiscal da mercadoria originariamente
classificada na posição “2936”, que eventuais adições feitas tenham funções meramente
acessórias, como deixa claro a nota 1, do capítulo 29, da Tabela NCM, ao afirmar que eventuais
produtos adicionados ao “produto químico orgânico” principal não o desclassificam quando
tratar-se de solução aquosa (alínea “d”), outras soluções, desde que “constituam um modo de
acondicionamento usual e indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança
ou por necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral” (alínea “e”), “adicionados de um
estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou
transporte” (alínea “f”), “adicionados de uma substância antipoeira, de um corante ou de uma
substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de
segurança, desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral”(alínea “g”).
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 07/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.367-377) em 29/10/2020, restringindo-se, exclusivamente, à
reapreciação acerca da correta classificação fiscal da vitamina E 50%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
DA PRELIMINAR
1- Do parecer da classificação da OMA e da obrigação de sua observância:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

Alega a recorrente que a decisão de 1a instância ignorou o posicionamento do
Parecer de Classificação internalizado pela legislação brasileira por meio da citada IN RFB no
1.926/20, que traria conceitos importantes acerca das preparações constituídas por vitaminas E.
Contudo, entendo que as referidas alegações não são questões de ordem públicas
que devem ser, obrigatoriamente, analisadas de maneira antecipada por causarem verdadeiro
prejuízo para análise do mérito.
Muito pelo contrário, fazem parte da própria análise do mérito em si, por isso,
deixo para analisá-la, quando do objeto principal deste processo.
Sendo assim, rejeito esta preliminar.

2- Do posicionamento reiterado do CARF e a vinculação legal desta câmara
recursal
Não obstante as alegações da recorrente de que esta julgadora estaria vinculada
aos posicionamentos já exarados em outras turmas deste Conselho, tal argumento não deve
prosperar.
Isso porque a obrigatoriedade de vinculação trata-se apenas quando estivermos
diante de entendimentos sumulados por este órgão, o que, em verdade não aconteceu.
Ainda assim, caso fosse necessário, seria possível que esta julgadora realizasse o
devido distinguished em função dos casos parâmetros de criação da súmula fossem diferentes do
julgado, como forma de evitar engessamento dos julgamentos, tão prejudicial à segurança
jurídica e interpretação da lei na aplicação ao caso concreto.
Por isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO
3- Da correta classificação fiscal adotada pela recorrente:

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da classificação da mercadoria da
VITAMINA E 50%, classificado pela recorrente na NCM 2936.28.12.
Diante dos documentos apresentados neste PAF, consigna-se o entendimento de
que as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com excipientes, que
não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram aptas para uso específico em
animais. Dessarte, é de se concluir que a classificação fiscal adotada pela Recorrente está correta,
merecendo reforma a decisão recorrida.
Observa-se que a coletânea de Pareceres veiculada pela Instrução Normativa RFB
no 1.926/20, inclusive mencionada pela recorrente, às fls. 374, identifica que:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

O Parecer Normativo RFB no 6/2018 assim estabelece em relação a observância
dos Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado:
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em detrimento da estrita tecnicidade
deste caso, os mencionados Pareceres de Classificação têm efeito vinculante para o Fisco e para
os contribuintes em classificação fiscal de mercadorias.
Observa-se que o fato do produto ser destinado a alimentação de animais, em nada
o modifica, mantendo sua composição original.
Reforça-se que com a publicação em 18 de março de 2020 da Instrução Normativa
RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que
aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Lutavid E 50 (Acetato de Vitamina
E) deve ser classificado na posição 2936.28.12, e que a posterior destinação, neste caso, deixa de
ser relevante para a classificação fiscal.
Ademais, recentemente a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em acórdão
reconheceu como sendo correta a classificação fiscal adotada pela ora Recorrente, no NCM
2936.28.12: “Reforça-se que com a publicação em 18 de março de 2020 da Instrução Normativa
RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que
aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a
Instrução Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Lutavid E 50 (Acetato de
Vitamina E) deve ser classificado na posição 2936.28.12, e que a posterior destinação, neste
caso, deixa de ser relevante para a classificação fiscal.”
Ressalta, por oportuno, que esta julgadora já participou de outro julgamento
acerca de questão bastante similar (classificação fiscal da vitamina) na 2a turma ordinária da 3a
câmara desta mesma seção de julgamento, tendo se posicionado da mesma forma, conforme
acórdão de no 3402-010.010, pendente de publicação.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, conceder provimento ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.592 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720232/2012-18

Fl. 471
DF CARF MF
Original